Tribunal: TJSP
Processo: 1046035-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
IPVA. Pedido de isenção no recolhimento de IPVA. Lei Estadual no 16.498/17 que limitou a isenção de IPVA a veículos cujo valor não seja superior ao permitido para isenção de ICMS. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Apelante não preencheu os requisitos legais para a obtenção do benefício. Precedentes deste E. TJSP. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.